Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009244-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MACIEL - CPF: 000.372.191-46 (APELADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1009244-63.2019.811.0041

Apelante:
Banco Bradesco

Apelados:
Angelica Aparecida Siqueira Maciel

EMENTA:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA, INDEVIDA, DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS A DATA DE CANCELAMENTO – ILÍCITO E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, POR PLICAÇÃO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC -

PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento razoável do valor da compensação moral.

Evidenciada a cobrança de dívida indevida, possível é a restituição em dobro do valor cobrado irregularmente, por aplicação da regra do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de relação consumerista.

Não verificado o implemento da alegada prescrição é de ser rejeitado o pleito de reconhecimento da prejudicial de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009244-63.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MACIEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco
.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais no
1009244-63.2019.811.0041
,
proposta por
Angelica Aparecida Siqueira Maciel
em face de
Banco Bradesco
, aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou a restituição, em dobro, do valor cobrado a título de tarifas de cartão de crédito
no 4096-01**-****-1227, desde 18.9.2018, bem assim
condenou
o banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

APELAÇÃO
: defende a ocorrência da prescrição de três anos prevista na regra do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Alega
error in procedendo
e defende a licitude das cobranças das tarifas do cartão de crédito de titularidade da autora apelada e da conta corrente, afastada pela sentença, bem como a inexistência de danos indenizável.

Sustenta a validade do negócio jurídico, representado pela contratação com a autora, da utilização de conta corrente e a consolidação dos fatos em razão do decurso do tempo que as tarifas eram cobradas e admitidas pela correntista.

Defende o afastamento da penalidade da restituição em dobro e a inexistência de dano moral.

Pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 24736318
, em que defende a concessão de gratuidade da justiça e a condenação do banco por litigância de má-fé, bem como no pagamento dos ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020